Tribunal: STF
Processo: RE 950861
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo efetivo.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. As questões apresentadas foram devidamente analisadas, ainda que o acórdão contenha fundamentação sucinta e reafirme a motivação da decisão anterior.



    4. Embargos de declaração rejeitados.